Tribunal: TJDFT
Processo: 0018888-68.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018888-68.2016.8.07.0007 RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS DIAS RECORRIDOS: ROBERTO SOARES FELIPE, TANIA SOARES FELIPE, VALDENORA FELIPE DE OLIVEIRA, TEREZA NUNES PEREIRA, RUBENS PEREIRA E SILVA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÕES VIZINHAS. DANOS NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. DIREITO DE VIZINHANÇA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE DANO NA ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REFORMA DO IMÓVEL. DANO MATERIAL. AFERIÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. Os danos ocultos, constatados pelo perito judicial em decorrência das construções vizinhas ao imóvel dos autores, devem ser incluídos no pleito inaugural, uma vez que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé (art. 322, § 2o, do CPC). 2. A responsabilidade do proprietário do prédio decorre do direito de vizinhança e do mau uso da propriedade, ao passo que a responsabilidade do engenheiro decorre do ofício e da obrigação de acompanhar a execução da obra em sua integralidade (art. 618 do Código Civil e art. 2o da Lei 6.496/77). 3. Considerando que o imóvel dos autores deve ser reformado, prudente encaminhar o feito para liquidação de sentença, com o escopo de averiguar as despesas pertinentes à reparação do bem e determinar a importância adequada ao prejuízo dos autores. 4. Cabível indenização por lucros cessantes na hipótese, uma vez que os autores demonstraram que deixaram de alugar o imóvel, em razão das avarias provocadas pelas construções dos réus. 5. Não há falar em compensação por dano moral, inclusive porque o imóvel avariado não era utilizado para moradia, sendo que o prejuízo pecuniário decorrente dos atos ilícitos praticados foi indenizado mediante o acolhimento dos lucros cessantes. 6. Apelações conhecidas e providas em parte. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 18, sustentando que a venda superveniente do imóvel obstaria o direito à indenização postulado na presente demanda, porquanto não poderiam pleitear direito alheio em nome próprio; b) artigo 492, asseverando a existência de decisão ultra petita, uma vez que a causa dos danos experimentados pelos recorridos não teria sido indicada na inicial, bem como não teria sido objeto de pedido de reparação. Nas contrarrazões, os recorridos TEREZA NUNES E SILVA XAVIER e RUBENS PEREIRA E SILVA JÚNIOR pedem a fixação de honorários recursais (ID 32634108 - pág. 7). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 18 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o art. 322, § 2o, do CPC, estabelece que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Daí, considerando que os autores-apelantes ajuizaram ação de indenização buscando reparar os danos causados pelas construções efetivadas pelos réus-apelados, não é razoável que a decisão judicial exija a descrição exata das avarias constatadas no imóvel combalido, mormente quando o defeito é oculto, como no caso, em que só foi verificado pelo perito após a escavação da propriedade. Nesse contexto, imperativo reconhecer a responsabilidade do réu-apelado Lucas Dias pelos danos provocados no imóvel dos autores-apelantes, até porque o laudo pericial é categórico ao concluir que a construção do lote 1 (do réu Lucas) ocasionou avarias no lote 2 (dos autores) (ID 27400556 - Pág. 5). O aresto consignou ser imperativo reconhecer a responsabilidade do embargante pelos danos provocados no imóvel dos autores-embargados, até porque o laudo pericial é categórico ao concluir que a construção do lote 1 (do réu Lucas) ocasionou avarias no lote 2 (dos autores). (...) Além disso, assentou que diante da conclusão do perito, no sentido de que as construções dos lotes 1 e 3 ocasionaram falhas variadas na propriedade dos autores-apelantes, necessário atribuir responsabilidade solidária a todos os réus, incluindo o embargante. (...) Enfim, a venda superveniente do imóvel pelos autores-apelados, consoante se verifica na certidão de matrícula do bem acostada pelo embargante (id. 28066866), não obsta o direito postulado na presente demanda (ID 30660963 - Pág. 3/4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024